Tribunal: STF
Processo: RE 603496
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 


1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 




2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 




3. Agravo regimental desprovido.